Tribunal: TJMT
Processo: 1013769-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013769-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Reserva legal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (REPRESENTANTE), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (REPRESENTANTE), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR QUANTO A INDISPONIBILIDADE DE BENS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATURAL — INEXISTÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL — CONSTATAÇÃO DE DANO GRAVÍSSIMO AO MEIO AMBIENTE — NECESSIDADE DE EMBARGO DA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.

IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECISÃO DA CÂMARA, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR.

O desmatamento de vegetação natural sem licença ambiental autoriza o embargo de qualquer atividade econômica que possa impedir a recuperação da área degradada.

A Câmara, vencido o relator, entendeu pela impossibilidade de decretação da medida de indisponibilidade de bens.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública de dano ambiental com preceito cominatório de obrigação de fazer c/c pedido liminar
proposta contra
Mateus Fernandes Coelho de Souza
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que, apesar de a decisão agravada reconhecer o desmatamento de vegetação natural e o dano ambiental, deferiu tão somente o pedido de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA). Todavia, faz-se necessário o embargo da área para fazer cessar a degradação do meio ambiente.

Assevera que o decreto de indisponibilidade de bens se trata de medida necessária para “
garantia da efetividade da futura condenação encontra amparo no poder geral de cautela do Magistrado (artigo 297, CPC), notadamente em razão da vultosa quantia necessária para reparação integral dos danos ambientais
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferida, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 20301972).

Interposto agravo interno contra decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela recursal (Id. 28796497).

Contrarrazões de
Mateus Fernandes Coelho de Souza (Id. 32712953).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 46613986), opina pelo provimento do recurso.

Manifestação do agravado (Id. 60155991) a alegar a perda superveniente do objeto do recurso.

Deferido o efeito suspensivo ao agravo interno (Id. 74316961).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DARLÃ MARTINS VARGAS, OAB/MT 5300-O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Por todo o exposto, conforme explanado na fundamentação e de acordo com o artigo 300 c/c o artigo 497, parágrafo único, ambos do CPC, defiro parcialmente a tutela de urgência para que a parte demandada apresente para a SEMA/MT (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
) o Plano de Recuperação da
á
rea Degradada - PRAD, atendendo as diretrizes do aludido órgão, no prazo de 60 dias, bem como para que, uma vez apresentado o PRAD (
Plano de Recuperação da
á
rea Degradada
), implemente/execute o Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD, sob pena de ser providenciado a execução por terceiro às suas expensas, no prazo de 120 dias, tudo sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, conforme o artigo 13 da Lei n. 7.347/85.

Por outro lado, indefiro o pleito para que seja promovido boqueio judicial da área de propriedade do demandado e objeto dos autos, bem como o pleito para que seja determinada a indisponibilidade dos bens da parte demandada.

Por fim, no que se refere ao pleito de expedição de ofício ao CRI (
Cartório de Registro de Imóveis
) de Poconé/MT, em análise à matrícula n. 170 (fls. 530/531), é possível verificar, a uma, a matrícula em questão possui uma área superior à área objeto dos autos. A duas, consoante se extrai do AV-9/170, o imóvel objeto da vertente matrícula teria um novo número, qual seja: 4.166.

Dessa feita, oficie-se o CRI (
Cartório de Registro de Imóveis
) de Poconé/MT para que, no prazo de 15 dias, esclareça, de forma pormenorizada, o porquê, diante do conteúdo das escrituras públicas de fls. 431/437, a matrícula que representaria o imóvel objeto dos autos seria a de n. 170 (fls. 530/531), oportunidade em que deverá, ainda, esclarecer se a matrícula n. 170 corresponde, atualmente, a matrícula n. 4.166, não obstante a ausência de encerramento, consoante dispõe o artigo 1.178 da CNGC (
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
) – Foro Extrajudicial, apresentando, se for o caso, a matrícula atual, bem como as que a ela antecederam a partir da Matrícula n. 170.

Caso reste indene de dúvida que o imóvel objeto dos autos é aquele apontado na Matrícula n. 170 do CRI (
Cartório de Registro de Imóveis
) de Poconé/MT, oficie-se como requerido no item ‘b.5’ da petição inicial (fl. 35), consignando o prazo de 15 dias para o cumprimento da ordem.

Como a matrícula retrata a ‘vida’ do imóvel, não se vê razão para que essa realidade não conste do seu assento.

Passo seguinte, acerca do pleito para que o CRI (
Cartório de Registro de Imóveis
) de Tangará da Serra/MT promova a regularização do registro da matrícula do imóvel, tal pleito não pode ser objeto da vertente demanda, uma vez que não envolve direito coletivo, mas sim, direito de propriedade do demandado, de modo que, desde já, indefiro.

Por conta de se tratar de direito indisponível, na forma do artigo 334, § 4o, inciso II, do CPC, resta dispensada a audiência de conciliação.

Logo, cite-se a parte demandada para, no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de revelia.

Intime-se. Ciência ao MPE. Às providências. [...]. (Id. 15441982 – fls. 11/13).

Quanto à alegação de que, ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso, em razão de o agravado ter obtido o Cadastro Ambiental Rural – CAR e a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF, não procede.

O recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de embargo da área degradada, bem como a indisponibilidade de bens do agravado para reparação do dano ambiental, uma vez que já houve imposição de obrigação de fazer consistente na apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA).

Assim, o fato de o agravado ter obtido o Cadastro Ambiental Rural – CAR e a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF, no curso do processo, não prejudica o julgamento deste recurso.

Passo ao exame do mérito do recurso.

Em 15 de dezembro de 2016, procedeu-se à lavratura do auto de infração e do termo de embargo nas propriedades rurais denominadas de “Fazenda São Mateus” e “Fazenda São Mateus II”, localizadas no Município de Tangará da Serra, em razão do desmatamento de vegetação natural, conforme está no relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que transcrevo, no essencial:

[...] Foram lavrados:

Auto de infração no 104021, sendo os fatos constatados por desmatar a corte raso 755,82 ha (setecentos e cinquenta e cinco inteiros e oitenta e dois centésimos de hectares) de vegetação nativa sem autorização/licença do órgão ambiental competente, [...], infringindo o artigo 70 da Lei Federal 9.605/1998 c/c artigo 52 do Decreto Federal 6.514/2008, sendo a multa aplicada no valor de 755,82 ha (
hectares
) x R$ 1.000,00, totalizando R$ 755.820,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e vinte reais).

Termo de Embargo/Interdição 101465, sendo os fatos constatados por desmatar a corte raso 755,82 ha (setecentos e cinquenta e cinco inteiros e oitenta e dois centésimos de hectares) de vegetação nativa sem autorização/licença do órgão ambiental competente, [...], sendo embargada toda atividade existente nas áreas irregularmente desmatadas [...]. Os dispositivos legais infringidos foram: artigo 70 da Lei Federal 9.605/1998 c/c inciso VII do art. 3o, art. 11, art. 15, Art. 16; art. 18; art. 52 e art. 79 do Decreto Federal 6.514/2008. [...]. (Id. 15441984 – fls. 11).

Posteriormente, na data de 6 de julho de 2018, as propriedades rurais do agravado foram submetidas à fiscalização conjunta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ocasião em que se constatou aumento na área degradada em relação ao ano de 2016, além da apresentação de laudo de limpeza de área com
declaração falsa
:

[...] No dia 12/06/2018 foi realizada ação de fiscalização ambiental no Município de Tangará da Serra – MT com apoio do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMPA, mediante metodologia ‘hot spot’ com uso de imagens de satélites, apontando desmatamento em vegetação nativa na Fazenda São Mateus. Para tanto, a equipe se deslocou até o polígono de desmatamento apontado no monitoramento via satélite, para confirmação ‘in loco’ dos danos ambientais.

Confirmou-se ‘in loco’ a existência de desmatamento na propriedade denominada Fazenda São Mateus, com coordenada geográfica de referência 58o37’35.886’’W 14o42’29.481’’S, de propriedade do Sr. Mateus Fernandes Coelho de Souza. No momento da fiscalização, a atividade de desmate estava paralisada, porém com indícios de que foi realizada há poucos dias.

A Declaração de Limpeza de Área – DLA regulamentada pela IN (
Instrução Normativa
) no 012, de 12/02/2016, traz algumas exigências para a retirada de vegetação nativa se enquadrar como limpeza de área, dentre elas que a área seja consolidada.

No intuito de confirmar que a retirada da vegetação nativa na propriedade em questão se trata de desmatamento e não limpeza de área, solicitou-se por meio da C.I. (
Comunicação Interna
) no 079/CFFL/SUF/SEMA/2018 a análise da área em questão. A solicitação foi atendida por meio da C.I. (
Comunicação Interna
) 142/CGMA/SRMA/SEMA/2017, trazendo o Parecer Técnico no 187/CGMA/SRMA/2018. Conforme o mesmo, a situação da área passível da Fazenda São Mateus é clara: ‘não se caracteriza como área consolidada, tendo em vista que a conversão das áreas ocorreu após 22/07/2008, mais precisamente no período de 2016 a 2018’. Sendo que no ano de 2016 ocorreu a abertura de 401.189 ha (
hectares
); em 2017 ocorreu a abertura de 361,793 ha (
hectares
); em 2018 ocorreu a abertura de 447,214 ha (
hectares
). Totalizando área desmatada a corte raso de 1.210,196 ha (
hectares
).

Portanto, conclui-se que a atividade realizada na Fazenda São Mateus se trata de desmatamento e não limpeza de área, portanto a mesma ocorreu ilegalmente considerando que o Laudo de Limpeza de Área apresentado não é compatível com o tipo de intervenção realizada na vegetação nativa da referida propriedade. Motivos pelos quais, o proprietário, bem como o responsável técnico (Alessandro Benedito Oliveira Bello) serão responsabilizados conforme determina legislação ambiental pertinente. [...]. (Id. 15441987 – fls. 10/11).

De consequência, lavrou-se o auto de infração no 1251D contra o agravado, na condição de proprietário:

[...] Descrição da ocorrência:

1 – Por desmatar a corte raso 1.210,196 ha (
hectares
) de vegetação nativa, fora da área de reserva legal e sem autorização do órgão competente, conforme auto de inspeção no 528D.

2 – Por cortar três árvores cuja espécie é especialmente protegida, sem permissão da autoridade competente, conforme auto de inspeção no 528D.

[...]

Descrição do valor da multa:

1 – R$ 1.000,00 x 1.210,96 ha (
hectares
) = R$ 1.210.196,00;

2 – R$ 500,00 x 3 árvores = R$ 1.500,00;

Multa total = R$ 1.211.696,00 (um milhão, duzentos e onze mil, seiscentos e noventa e seis reais). [...]. (Id. 15441987 – fls. 9).

E, o auto de infração no 1274D contra o responsável técnico, Alessandro Benedito Oliveira Bello:

[...] Descrição da ocorrência:

Por elaborar laudo parcialmente falso em procedimento administrativo ambiental, conforme auto de inspeção 528D.

[...]

Descrição do valor da multa:

R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...]. (Id. 15441987 – fls. 13).

Portanto, constata-se a existência de indícios suficientes de dano causado ao meio ambiente decorrente do desmatamento de vegetação natural.

Quanto à circunstância de existir decisões administrativas prolatadas, em 5 de setembro de 2017 e 13 de novembro de 2019, pelo então Secretário Executivo (2017) e Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (2019), André Luis Torres Baby, a determinar a anulação do auto de infração e do termo de embargo lavrados contra o agravado (Id. 15441989 – fls. 3/5 e Id. 32718958), a princípio, não importa em nulidade ou invalidade dos atos praticados pelos agentes responsáveis pela fiscalização nas propriedades rurais, porquanto, há fortes indícios da existência de fraude em processo administrativo praticada por agentes públicos (em sentido lato), conforme posto na inicial:

[...] Ademais, além da inexistência de previsão legal para a atipicidade da conduta do requerido, posto que o Decreto Estadual no. 420/2016 já estava revogado, os pareceres jurídicos da SEMA (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
), assinados pelo Assessor Chefe, Rodrigo Quintana Fernandes, e o Secretário Executivo da SEMA – MT (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
), André Luís Torres Baby, que acolheram a defesa do requerido a fim de anular o Auto de Infração no. 104021 e do Termo de Embargo no. 101465, mostram-se eivados de vícios.

Isto porque, ambos servidores estão sendo investigados, tanto civilmente quanto criminalmente, por atos de infração à disposição da lei, onde constam investigações de esquema de fraude no Cadastro Ambiental Rural, ou seja, no âmbito de competência das decisões administrativas proferidas pelos servidores.

[...]

E ainda, o próprio Secretário Executivo da SEMA – MT (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
), André Luís Torres Baby, foi preso em 18/12/2018, pela Polícia Judiciária Civil, por suspeita de esquema de fraude no Cadastro Ambiental Rural, a informação é extraída de
sites
de notícias, além do Processo no. 46017-58.2018.811.0042, 2a Vara Criminal da Capital, distribuído para colocação de Tornozeleira Eletrônica, após a concessão da liberdade provisória do Secretário.

Assim, pelas condutas anteriores dos servidores que já estavam sendo investigados por esquemas de fraudes na SEMA (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
), especialmente no Cadastro Ambiental Rural, além de nitidamente ilegais as mesmas mostram-se suspeitas (Autos dos Processos Administrativos sob no. 55614/2017 e 341141/2018). [...]. (petição inicial, Id. 15441980 – fls. 6/7).

Essa questão necessita ser mais bem esclarecida na fase de instrução, mormente, quanto a eventual participação do agravado.

No caso, a simples apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA), como determinado na decisão agravada, não se apresenta suficiente para fazer cessar o desmatamento ou a supressão de vegetação natural, bem como as consequências do dano causado ao meio ambiente.

De fato, imprescindível se faz a imposição de obrigação de não fazer ao agravado consistente em abster-se de exercer qualquer atividade nas propriedades rurais denominadas de “Fazenda São Mateus” e “Fazenda São Mateus II” até a efetiva aprovação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA), já determinado na decisão agravada, visto que a área degradada “
soma o total de 1.210,196 hectares e num período de 03 anos
” (Id. 16740981 – fls. 7).

Também, tal medida se faz necessário porque o agravado havia descumprido o termo de embargo lavrado em 15 de dezembro de 2016, conforme constatado pela fiscalização no dia 6 de julho de 2018, quando se verificou o aumento da área degradada.

Aliás, cuida-se de “
medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1668652/PA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2019).

Ademais,

o desmatamento ou supressão de vegetação natural, traduz-se em
conduta instantânea de efeitos permanentes
,
em que as consequências persistem e se prolongam no tempo
;
logo
,
em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las
,
é providência de urgência
,

ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.
” (artigo 225, cabeça).

[...] ‘Os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente.’ (AgRg no REsp 1.418.795/SC, Quinta Turma, Rel. P/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 7/8/2014). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1618579/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).

Já a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente.

[...] I - Na ótica vigilante da Suprema Corte, ‘a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral (...) O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações’ (ADI-MC no 3540/DF - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 03/02/2006).

II - Nessa perspectiva, a tutela constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a consequente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), impondo-se, na espécie, a adoção das medidas de preventivas postuladas (desocupação da área degradada, suspensão das atividades agressoras ao meio ambiente e indisponibilidade de bens), a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área de preservação permanente objeto da demanda. Precedentes. [...].
(TRF1, Quinta Turma, AG 50002-91.2009.4.01.0000/PA, relator Desembargador Federal Souza Prudente, julgamento em 24 de fevereiro de 2016).

Em relação ao valor da constrição judicial, o agravante indicou o montante de R$ 16.430.209,00: dezesseis milhões quatrocentos e trinta mil e duzentos e nove reais, para compensação dos danos causados ao meio ambiente, a considerar a extensão da área degradada de mil duzentos e dez hectares dezenove ares e sessenta centiares, e de R$ 1.210.196,00: um milhão duzentos e dez mil cento e noventa e seis reais, a título de danos morais coletivos:

[...]
V – Da obrigação de pagar – Indenização pelo dano moral coletivo

[...]

Assim, considerando as circunstâncias do caso, a título de compensação pelo dano moral difuso, o requerido deve ser condenado ao pagamento de indenização no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de vegetação nativa passível de exploração, nos termos do art. 52, do Decreto no 6.514/08, cuja quantia perfaz R$ 1.210.196,00 (um milhão, duzentos e dez mil, cento e noventa e seis reais).

[...]

VI – Da obrigação de pagar – Indenização pelos danos materiais ambientais não passíveis de recuperação

[...]

Para o caso em tela, foi aplicado o Valor de Compensação Ambiental pela conversão dos danos ambientais em valores monetários, pelo método VCP (
Valor da Compensação Ambiental em Pecúnia
), conforme documento anexo, e tomou como fatores de aplicação que o referido desmatamento ocorreu por fora de reserva legal, em vegetação de floresta nativa, sendo o desmatamento procedido de corte raso.

Desse modo, considerando a cotação do dólar na data do cálculo (29/05/2019) e os dados inseridos na Tabela 01 (Etapa 01, Fator de Correção 0,4), o valor de compensação do dano ambiental para o desmatamento de 1.210,196ha (
hectares
) é de R$ 16.430.209,00 (dezesseis milhões, quatrocentos e trinta mil, duzentos e nove reais). [...]. (petição inicial, Id. 15441980 – fls. 17/24). [com negrito no original]

Dessa forma, a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 16.430.209,00: dezesseis milhões quatrocentos e trinta mil e duzentos e nove reais, consistente no valor, em tese, necessário para reparação do dano causado ao meio ambiente, é razoável, sobretudo ao se considerar a extensão da área degradada e eventuais vantagens auferidas com a exploração econômica daquela.

Tem advertido o Superior Tribunal de Justiça que:

[...] 2. A efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

[...]

4. Os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, no âmbito das sanções ambientais, encontram-se frequentemente associados à comparação entre o valor econômico do instrumento utilizado no ilícito e à extensão do dano ambiental. [...]

5. A técnica de ponderação de interesses deve considerar a especial proteção jurídica conferida à preservação ambiental, de modo que os interesses meramente individuais relacionados à livre iniciativa e à proteção da propriedade devem ceder em face da magnitude dos direitos difusos tutelados. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1784755/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de outubro de 2019).

Por outro lado, a prévia indisponibilidade de bens quanto ao valor dos sugeridos danos morais coletivos não se trata de matéria com urgência necessária, que pudesse autorizar o seu deferimento nesta fase de cognição não exauriente.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar o embargo das
atividades nas propriedades rurais denominadas de “Fazenda São Mateus” e “Fazenda São Mateus II” até a aprovação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA), bem como
a indisponibilidade de bens do agravado
,
no montante de
R$ 16.430.209,00: dezesseis milhões quatrocentos e trinta mil e duzentos e nove reais
, a ser efetivada em Primeira Instância.

Fica afastado o decreto de indisponibilidade de bens, uma vez que restei vencido.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Mateus Fernandes Coelho de Souza
contra decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 20301972).

Assegura que “
todas as ações realizadas pelo agravado nas propriedades (Fazenda São Mateus I e São Mateus II) foram executadas em conformidade com a lei, amparadas em estudos de profissional habilitado, com autorização governamental e precedidas de total boa-fé, eis que buscou os órgãos competentes para só após, executar o que ali fora autorizado
”.

Assevera que “
a área passível de ser utilizada em atividades agrícolas pastoris é de 2.701,69 hectares
”, e que, “
a área ‘dita degradada’ é de 1.210,196 hectares, abaixo, portanto, do total que poderia ser ‘desmatado’.
”. Logo, “
a área sob discussão é uma área passível de ‘ser aberta’, de ‘ser limpa’, de ser utilizada para produção agropastoril, independentemente do modo (limpeza/desmatamento a corte raso) e isto é inatacável, inconcusso, incontestável
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 43277975).

Deferido o efeito suspensivo ao agravo interno (Id. 74316961).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Eis o dispositivo da decisão:

[...] Por todo o exposto, conforme explanado na fundamentação e de acordo com o artigo 300 c/c o artigo 497, parágrafo único, ambos do CPC, defiro parcialmente a tutela de urgência para que a parte demandada apresente para a SEMA/MT (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
) o Plano de Recuperação da
á
rea Degradada - PRAD, atendendo as diretrizes do aludido órgão, no prazo de 60 dias, bem como para que, uma vez apresentado o PRAD (
Plano de Recuperação da
á
rea Degradada
), implemente/execute o Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD, sob pena de ser providenciado a execução por terceiro às suas expensas, no prazo de 120 dias, tudo sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, conforme o artigo 13 da Lei n. 7.347/85.

Por outro lado, indefiro o pleito para que seja promovido boqueio judicial da área de propriedade do demandado e objeto dos autos, bem como o pleito para que seja determinada a indisponibilidade dos bens da parte demandada.

Por fim, no que se refere ao pleito de expedição de ofício ao CRI (
Cartório de Registro de Imóveis
) de Poconé/MT, em análise à matrícula n. 170 (fls. 530/531), é possível verificar, a uma, a matrícula em questão possui uma área superior à área objeto dos autos. A duas, consoante se extrai do AV-9/170, o imóvel objeto da vertente matrícula teria um novo número, qual seja: 4.166.

Dessa feita, oficie-se o CRI (
Cartório de Registro de Imóveis
) de Poconé/MT para que, no prazo de 15 dias, esclareça, de forma pormenorizada, o porquê, diante do conteúdo das escrituras públicas de fls. 431/437, a matrícula que representaria o imóvel objeto dos autos seria a de n. 170 (fls. 530/531), oportunidade em que deverá, ainda, esclarecer se a matrícula n. 170 corresponde, atualmente, a matrícula n. 4.166, não obstante a ausência de encerramento, consoante dispõe o artigo 1.178 da CNGC (
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
) – Foro Extrajudicial, apresentando, se for o caso, a matrícula atual, bem como as que a ela antecederam a partir da Matrícula n. 170.

Caso reste indene de dúvida que o imóvel objeto dos autos é aquele apontado na Matrícula n. 170 do CRI (
Cartório de Registro de Imóveis
) de Poconé/MT, oficie-se como requerido no item ‘b.5’ da petição inicial (fl. 35), consignando o prazo de 15 dias para o cumprimento da ordem.

Como a matrícula retrata a ‘vida’ do imóvel, não se vê razão para que essa realidade não conste do seu assento.

Passo seguinte, acerca do pleito para que o CRI (
Cartório de Registro de Imóveis
) de Tangará da Serra/MT promova a regularização do registro da matrícula do imóvel, tal pleito não pode ser objeto da vertente demanda, uma vez que não envolve direito coletivo, mas sim, direito de propriedade do demandado, de modo que, desde já, indefiro.

Por conta de se tratar de direito indisponível, na forma do artigo 334, § 4o, inciso II, do CPC, resta dispensada a audiência de conciliação.

Logo, cite-se a parte demandada para, no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de revelia.

Intime-se. Ciência ao MPE. Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2019.

Flávio Maldonado de Barros

Juiz de Direito [...]. (Id. 15441982 – fls. 11/13).

Quanto à alegação de que, ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso, em razão de o agravado ter obtido o Cadastro Ambiental Rural – CAR e a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF, não procede.

O recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de embargo da área degradada, bem como a indisponibilidade de bens do agravado para reparação do dano ambiental, uma vez que já houve imposição de obrigação de fazer consistente na apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA).

Assim, o fato de o agravado ter obtido o Cadastro Ambiental Rural – CAR e a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF, no curso do processo, não prejudica o julgamento deste recurso.

Passo ao exame do mérito do recurso.

Em 15 de dezembro de 2016, procedeu-se à lavratura do auto de infração e do termo de embargo nas propriedades rurais denominadas de ‘Fazenda São Mateus’ e ‘Fazenda São Mateus II’, localizadas no Município de Tangará da Serra, em razão do desmatamento de vegetação natural, conforme está no relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que transcrevo, no essencial:

[...] Foram lavrados:

Auto de infração no 104021, sendo os fatos constatados por desmatar a corte raso 755,82 ha (setecentos e cinquenta e cinco inteiros e oitenta e dois centésimos de hectares) de vegetação nativa sem autorização/licença do órgão ambiental competente, [...], infringindo o artigo 70 da Lei Federal 9.605/1998 c/c artigo 52 do Decreto Federal 6.514/2008, sendo a multa aplicada no valor de 755,82 ha (
hectares
) x R$ 1.000,00, totalizando R$ 755.820,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e vinte reais).

Termo de Embargo/Interdição 101465, sendo os fatos constatados por desmatar a corte raso 755,82 ha (setecentos e cinquenta e cinco inteiros e oitenta e dois centésimos de hectares) de vegetação nativa sem autorização/licença do órgão ambiental competente, [...], sendo embargada toda atividade existente nas áreas irregularmente desmatadas [...]. Os dispositivos legais infringidos foram: artigo 70 da Lei Federal 9.605/1998 c/c inciso VII do art. 3o, art. 11, art. 15, Art. 16; art. 18; art. 52 e art. 79 do Decreto Federal 6.514/2008. [...]. (Id. 15441984 – fls. 11).

Posteriormente, na data de 6 de julho de 2018, as propriedades rurais do agravado foram submetidas à fiscalização conjunta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ocasião em que se constatou aumento na área degradada em relação ao ano de 2016, além da apresentação de laudo de limpeza de área com
declaração falsa
:

[...] No dia 12/06/2018 foi realizada ação de fiscalização ambiental no Município de Tangará da Serra – MT com apoio do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMPA, mediante metodologia ‘hot spot’ com uso de imagens de satélites, apontando desmatamento em vegetação nativa na Fazenda São Mateus. Para tanto, a equipe se deslocou até o polígono de desmatamento apontado no monitoramento via satélite, para confirmação ‘in loco’ dos danos ambientais.

Confirmou-se ‘in loco’ a existência de desmatamento na propriedade denominada Fazenda São Mateus, com coordenada geográfica de referência 58o37’35.886’’W 14o42’29.481’’S, de propriedade do Sr. Mateus Fernandes Coelho de Souza. No momento da fiscalização, a atividade de desmate estava paralisada, porém com indícios de que foi realizada há poucos dias.

A Declaração de Limpeza de Área – DLA regulamentada pela IN (
Instrução Normativa
) no 012, de 12/02/2016, traz algumas exigências para a retirada de vegetação nativa se enquadrar como limpeza de área, dentre elas que a área seja consolidada.

No intuito de confirmar que a retirada da vegetação nativa na propriedade em questão se trata de desmatamento e não limpeza de área, solicitou-se por meio da C.I. (
Comunicação Interna
) no 079/CFFL/SUF/SEMA/2018 a análise da área em questão. A solicitação foi atendida por meio da C.I. (
Comunicação Interna
) 142/CGMA/SRMA/SEMA/2017, trazendo o Parecer Técnico no 187/CGMA/SRMA/2018. Conforme o mesmo, a situação da área passível da Fazenda São Mateus é clara: ‘não se caracteriza como área consolidada, tendo em vista que a conversão das áreas ocorreu após 22/07/2008, mais precisamente no período de 2016 a 2018’. Sendo que no ano de 2016 ocorreu a abertura de 401.189 ha (
hectares
); em 2017 ocorreu a abertura de 361,793 ha (
hectares
); em 2018 ocorreu a abertura de 447,214 ha (
hectares
). Totalizando área desmatada a corte raso de 1.210,196 ha (
hectares
).

Portanto, conclui-se que a atividade realizada na Fazenda São Mateus se trata de desmatamento e não limpeza de área, portanto a mesma ocorreu ilegalmente considerando que o Laudo de Limpeza de Área apresentado não é compatível com o tipo de intervenção realizada na vegetação nativa da referida propriedade. Motivos pelos quais, o proprietário, bem como o responsável técnico (Alessandro Benedito Oliveira Bello) serão responsabilizados conforme determina legislação ambiental pertinente. [...]. (Id. 15441987 – fls. 10/11).

De consequência, lavrou-se o auto de infração no 1251D contra o agravado, na condição de proprietário:

[...] Descrição da ocorrência:

1 – Por desmatar a corte raso 1.210,196 ha (
hectares
) de vegetação nativa, fora da área de reserva legal e sem autorização do órgão competente, conforme auto de inspeção no 528D.

2 – Por cortar três árvores cuja espécie é especialmente protegida, sem permissão da autoridade competente, conforme auto de inspeção no 528D.

[...]

Descrição do valor da multa:

1 – R$ 1.000,00 x 1.210,96 ha (
hectares
) = R$ 1.210.196,00;

2 – R$ 500,00 x 3 árvores = R$ 1.500,00;

Multa total = R$ 1.211.696,00 (um milhão, duzentos e onze mil, seiscentos e noventa e seis reais). [...]. (Id. 15441987 – fls. 9).

E, o auto de infração no 1274D contra o responsável técnico, Alessandro Benedito Oliveira Bello:

[...] Descrição da ocorrência:

Por elaborar laudo parcialmente falso em procedimento administrativo ambiental, conforme auto de inspeção 528D.

[...]

Descrição do valor da multa:

R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...]. (Id. 15441987 – fls. 13).

Portanto, constata-se a existência de indícios suficientes de dano causado ao meio ambiente decorrente do desmatamento de vegetação natural.

Quanto à circunstância de existir decisões administrativas prolatadas, em 5 de setembro de 2017 e 13 de novembro de 2019, pelo então Secretário Executivo (2017) e Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (2019), André Luis Torres Baby, a determinar a anulação do auto de infração e do termo de embargo lavrados contra o agravado (Id. 15441989 – fls. 3/5 e Id. 32718958), a princípio, não importa em nulidade ou invalidade dos atos praticados pelos agentes responsáveis pela fiscalização nas propriedades rurais, porquanto, há fortes indícios da existência de fraude em processo administrativo praticada por agentes públicos (em sentido lato), conforme posto na inicial:

[...] Ademais, além da inexistência de previsão legal para a atipicidade da conduta do requerido, posto que o Decreto Estadual no. 420/2016 já estava revogado, os pareceres jurídicos da SEMA (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
), assinados pelo Assessor Chefe, Rodrigo Quintana Fernandes, e o Secretário Executivo da SEMA – MT (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
), André Luís Torres Baby, que acolheram a defesa do requerido a fim de anular o Auto de Infração no. 104021 e do Termo de Embargo no. 101465, mostram-se eivados de vícios.

Isto porque, ambos servidores estão sendo investigados, tanto civilmente quanto criminalmente, por atos de infração à disposição da lei, onde constam investigações de esquema de fraude no Cadastro Ambiental Rural, ou seja, no âmbito de competência das decisões administrativas proferidas pelos servidores.

[...]

E ainda, o próprio Secretário Executivo da SEMA – MT (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
), André Luís Torres Baby, foi preso em 18/12/2018, pela Polícia Judiciária Civil, por suspeita de esquema de fraude no Cadastro Ambiental Rural, a informação é extraída de
sites
de notícias, além do Processo no. 46017-58.2018.811.0042, 2a Vara Criminal da Capital, distribuído para colocação de Tornozeleira Eletrônica, após a concessão da liberdade provisória do Secretário.

Assim, pelas condutas anteriores dos servidores que já estavam sendo investigados por esquemas de fraudes na SEMA (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
), especialmente no Cadastro Ambiental Rural, além de nitidamente ilegais as mesmas mostram-se suspeitas (Autos dos Processos Administrativos sob no. 55614/2017 e 341141/2018). [...]. (petição inicial, Id. 15441980 – fls. 6/7).

Essa questão necessita ser mais bem esclarecida na fase de instrução, mormente, quanto a eventual participação do agravado.

No caso, a simples apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA), como determinado na decisão agravada, não se apresenta suficiente para fazer cessar o desmatamento ou a supressão de vegetação natural, bem como as consequências do dano causado ao meio ambiente.

De fato, imprescindível se faz a imposição de obrigação de não fazer ao agravado consistente em abster-se de exercer qualquer atividade nas propriedades rurais denominadas de ‘Fazenda São Mateus’ e ‘Fazenda São Mateus II’ até a efetiva aprovação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA), já determinado na decisão agravada, visto que a área degradada ‘
soma o total de 1.210,196 hectares e num período de 03 anos
’ (Id. 16740981 – fls. 7).

Também, tal medida se faz necessário porque o agravado havia descumprido o termo de embargo lavrado em 15 de dezembro de 2016, conforme constatado pela fiscalização no dia 6 de julho de 2018, quando se verificou o aumento da área degradada.

Aliás, cuida-se de ‘
medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida
’ (STJ, Segunda Turma, REsp 1668652/PA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2019).

Ademais,

o desmatamento ou supressão de vegetação natural, traduz-se em
conduta instantânea de efeitos permanentes
,
em que as consequências persistem e se prolongam no tempo
;
logo
,
em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las
,
é providência de urgência
,

ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de ‘
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.
’ (artigo 225, cabeça).

[...] ‘Os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente.’ (AgRg no REsp 1.418.795/SC, Quinta Turma, Rel. P/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 7/8/2014). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1618579/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).

Já a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente.

[...] I - Na ótica vigilante da Suprema Corte, ‘a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral (...) O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações’ (ADI-MC no 3540/DF - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 03/02/2006).

II - Nessa perspectiva, a tutela constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a consequente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), impondo-se, na espécie, a adoção das medidas de preventivas postuladas (desocupação da área degradada, suspensão das atividades agressoras ao meio ambiente e indisponibilidade de bens), a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área de preservação permanente objeto da demanda. Precedentes. [...].
(TRF1, Quinta Turma, AG 50002-91.2009.4.01.0000/PA, relator Desembargador Federal Souza Prudente, julgamento em 24 de fevereiro de 2016).

Em relação ao valor da constrição judicial, o agravante indicou o montante de R$ 16.430.209,00: dezesseis milhões quatrocentos e trinta mil e duzentos e nove reais, para compensação dos danos causados ao meio ambiente, a considerar a extensão da área degradada de mil duzentos e dez hectares dezenove ares e sessenta centiares, e de R$ 1.210.196,00: um milhão duzentos e dez mil cento e noventa e seis reais, a título de danos morais coletivos:

[...]
V – Da obrigação de pagar – Indenização pelo dano moral coletivo

[...]

Assim, considerando as circunstâncias do caso, a título de compensação pelo dano moral difuso, o requerido deve ser condenado ao pagamento de indenização no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de vegetação nativa passível de exploração, nos termos do art. 52, do Decreto no 6.514/08, cuja quantia perfaz R$ 1.210.196,00 (um milhão, duzentos e dez mil, cento e noventa e seis reais).

[...]

VI – Da obrigação de pagar – Indenização pelos danos materiais ambientais não passíveis de recuperação

[...]

Para o caso em tela, foi aplicado o Valor de Compensação Ambiental pela conversão dos danos ambientais em valores monetários, pelo método VCP (
Valor da Compensação Ambiental em Pecúnia
), conforme documento anexo, e tomou como fatores de aplicação que o referido desmatamento ocorreu por fora de reserva legal, em vegetação de floresta nativa, sendo o desmatamento procedido de corte raso.

Desse modo, considerando a cotação do dólar na data do cálculo (29/05/2019) e os dados inseridos na Tabela 01 (Etapa 01, Fator de Correção 0,4), o valor de compensação do dano ambiental para o desmatamento de 1.210,196ha (
hectares
) é de R$ 16.430.209,00 (dezesseis milhões, quatrocentos e trinta mil, duzentos e nove reais). [...]. (petição inicial, Id. 15441980 – fls. 17/24). [com negrito no original]

Dessa forma, a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 16.430.209,00: dezesseis milhões quatrocentos e trinta mil e duzentos e nove reais, consistente no valor, em tese, necessário para reparação do dano causado ao meio ambiente, é razoável, sobretudo ao se considerar a extensão da área degradada e eventuais vantagens auferidas com a exploração econômica daquela.

Tem advertido o Superior Tribunal de Justiça que:

[...]
2. A efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

[...]

4. Os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, no âmbito das sanções ambientais, encontram-se frequentemente associados à comparação entre o valor econômico do instrumento utilizado no ilícito e à extensão do dano ambiental. [...]

5. A técnica de ponderação de interesses deve considerar a especial proteção jurídica conferida à preservação ambiental, de modo que os interesses meramente individuais relacionados à livre iniciativa e à proteção da propriedade devem ceder em face da magnitude dos direitos difusos tutelados. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1784755/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de outubro de 2019).

Por outro lado, a prévia indisponibilidade de bens quanto ao valor dos sugeridos danos morais coletivos não se trata de matéria com urgência necessária, que pudesse autorizar o seu deferimento nesta fase de cognição não exauriente.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar o embargo das
atividades nas propriedades rurais denominadas de ‘Fazenda São Mateus’ e ‘Fazenda São Mateus II’ até a aprovação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA), bem como
a indisponibilidade de bens do agravado
,
no montante de
R$ 16.430.209,00: dezesseis milhões quatrocentos e trinta mil e duzentos e nove reais
, a ser efetivada em Primeira Instância.
Fica afastado o decreto de indisponibilidade de bens, uma vez que restei vencido.
[...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE AGOSTO DE 2021
:

APÓS O RELATOR, PROVER EM PARTE O RECURSO, PEDIU VISTAS DES. MARIO ROBERTO KONO - 2o VOGAL. 1o VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO - AGUARDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

SESSÃO DO DIA 29 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação civil pública no
17540- 49.2019.811.0055
, movida em desfavor de
MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao Agravado a apresentação e execução de plano de recuperação da área degradada.

O Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de embargo da propriedade, bem como do decreto de indisponibilidade de bens, no valor de R$17.640.405,00 (dezessete milhões seiscentos e quarenta mil quatrocentos e cinco reais).

O douto Desembargador Relator Luiz Carlos da Costa, proferiu voto no sentido de conceder parcial provimento ao recurso, para determinar o embargo das atividades nas propriedades rurais, até a aprovação e execução do Plano de Recuperação da área Degradada, bem como para decretar a indisponibilidade de bens, no valor de
R$ 16.430.209,00 (dezesseis milhões quatrocentos e trinta mil e duzentos e nove reais).

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, acompanho o voto do e. Relator quanto à determinação de embargo das atividades nas propriedades rurais Fazenda São Mateus I e II.

O cerne da questão subsiste em aferir a imprescindibilidade do decreto de indisponibilidade de bens.

Considerando os elementos coligidos aos autos, não vislumbro a imprescindibilidade da concessão da medida de indisponibilidade de bens, uma vez que, em sede de cognição sumária, não há como se mensurar economicamente e razoavelmente, a extensão do dano ambiental causado, e se de fato, por ocasião do julgamento do mérito, será aplicada sanção pecuniária em valor aproximado ao postulado na exordial.

A pretensão de constrição de patrimônio,
in initio litis,
na ordem de aproximadamente dezessete milhões de reais
, representaria medida, a princípio, desproporcional, tendo em vista que o auto de infração aplicou sanção pecuniária na ordem de um milhão e duzentos mil reais.

No que tange à aplicação de medidas cautelares, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta e a possível extensão do dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Feitas estas considerações, especialmente diante da inexistência de indícios de dilapidação ou ocultação de patrimônio, não há falar, por ora, no decreto de indisponibilidade de bens.

A corroborar o entendimento aqui exarado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E ELABORAÇÃO DE PRAD – DEVER DE REPARAR O DANO – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO –SUSPENSÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE AINDA NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO –– MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.” (N.U 1001703-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021
)

Por fim, e tão somente a título de esclarecimento e utilizando-se de analogia, a Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, preconiza que o pedido de indisponibilidade de bens apenas será deferido mediante a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, aliada à possibilidade de frustração de efetividade da medida ou de circunstancias que recomendem a proteção liminar; elementos não concomitantemente demonstrados no caso concreto.

Posto isso, no presente momento, não vislumbro fundamento apto a justificar o decreto da medida.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, para divergir em parte de seu voto e conceder parcial provimento ao recurso, tão somente para
determinar o embargo das atividades nas propriedades rurais denominadas de “Fazenda São Mateus” e “Fazenda São Mateus II” até a aprovação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho a divergência.

EM 29 DE MARÇO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR QUANTO A INDISPONIBILIDADE DE BENS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022